Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720248-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.L.P.S.S. T.R.S.S., A.D.S.S., I.S.S. e J.R.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.P.S.S. e outros contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 236778685 do processo de referência), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora parte agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706233-72.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a apresentação dos documentos médicos do de cujus é matéria reservada à instrução processual. Em razões recursais (Id 72046778), a parte agravante indica a essencialidade do prontuário médico para comprovar a alegada negligência médica e o nexo de causalidade entre o resultado morte de G.M.S. e os serviços de saúde a ele prestados. Alega que a decisão agravada minimiza a importância da prova técnica e ignora o direito dos herdeiros de acesso ao prontuário. Cita a Resolução CFM no 1.605/2000. Afirma que a ausência do prontuário compromete a produção de provas, a formulação de quesitos periciais e o exercício do contraditório, podendo gerar desequilíbrio processual e cerceamento de defesa. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, deduziu os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o agravado, Distrito Federal, junte aos autos da ação originária (Processo n. 0706233-72.2025.8.07.0018), no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, cópia integral do prontuário médico do paciente, (...), referente a todos os atendimentos recebidos na rede pública de saúde do DF relacionados à patologia que o vitimou, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este E. Tribunal; c) Ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a r. decisão interlocutória agravada (Id 236778685), para que seja DEFERIDO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consolidando-se a medida liminarmente concedida, e determinando-se ao D.F. que junte aos autos cópia integral do prontuário médico do paciente, (omissis) nos termos já especificados, sob pena de multa diária; (...) Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 236778685 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. No caso, a parte agravante postula a concessão da tutela antecipada para determinar que o Distrito Federal exiba o prontuário médico de seu familiar falecido, por considerá-lo indispensável para a comprovação da negligência do ente público e do nexo de causalidade em relação ao evento danoso. Entende que a exibição tardia deste documento compromete a produção de provas, a formulação de quesitos periciais e o exercício do contraditório, podendo gerar desequilíbrio processual e cerceamento de defesa. Pois bem. Em exame perfunctório, a despeito do alegado em razões recursais, não se vislumbra probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ser afastado, a ensejar a concessão da tutela de urgência postulada, uma vez que a definição dos pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória, eventual redistribuição do ônus probatório e a própria produção de provas estão afetas, respectivamente, às fases ordinatória e instrutória do procedimento comum, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Ausente risco de perecimento da prova ou do próprio direito material discutido, motivo nenhum há para determinar a realização destes atos em momento inicial da fase postulatória, antes da resposta do réu, que, inclusive, poderá, espontaneamente, apresentar tal documento para subsidiar sua tese defensiva, satisfazer a pretensão precocemente deduzida pela parte autora antes mesmo da decisão de saneamento e organização do processo. Enfim, não atendidos os pressupostos cumulativos do art. 300 do CPC, razão não há para subverter o rito geral legalmente estabelecido no Código de Processo Civil. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora